Tribunal: TJSP
Processo: 2057672-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Resolução de contrato c.c. repetição. Cumprimento de sentença. Executada que alega ter, em contestação, requerido a intimação em nome de determinado advogado, o qual não foi intimado da sentença. Art. 272, § 5o, do CPC/15. Parte que continuou a peticionar normalmente durante a fase de conhecimento, mesmo com todas as intimações pela imprensa dirigidas às outras patronas.

Ementa:
Agravo de instrumento. Resolução de contrato c.c. repetição. Cumprimento de sentença. Executada que alega ter, em contestação, requerido a intimação em nome de determinado advogado, o qual não foi intimado da sentença. Art. 272, § 5o, do CPC/15. Parte que continuou a peticionar normalmente durante a fase de conhecimento, mesmo com todas as intimações pela imprensa dirigidas às outras patronas. Ausência de prejuízo quanto à ciência dos atos processuais. Nulidade de natureza relativa, conforme entendimento do C. STJ. Parte que tem o ônus de alegar a nulidade na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Art. 278 do CPC/15. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057672-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JFE 35
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado LUIS HENRIQUE DE
ANDRADE MALAVASI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057672-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2057672-34.2020.8.26.0000.
Agravante: JFE 35 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Luis Henrique de Andrade Malavasi.
Ação: Resolução c.c. repetição (no 1005686-88.2016.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 18a Vara Cível.
Juíza prolatora: Adriana Bertier Benedito.
Voto n° 27.758
Agravo de instrumento. Resolução de contrato c.c.
repetição. Cumprimento de sentença. Executada que
alega ter, em contestação, requerido a intimação em
nome de determinado advogado, o qual não foi
intimado da sentença. Art. 272, § 5o, do CPC/15. Parte
que continuou a peticionar normalmente durante a fase
de conhecimento, mesmo com todas as intimações pela
imprensa dirigidas às outras patronas. Ausência de
prejuízo quanto à ciência dos atos processuais.
Nulidade de natureza relativa, conforme entendimento
do C. STJ. Parte que tem o ônus de alegar a nulidade
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Art.
278 do CPC/15. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão que, nos autos da ação de
resolução de contrato cumulada com devolução, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu a alegação de nulidade
formulada pela executada.
Inconformada,
agrava
a
executada
alegando, em síntese, que requereu expressamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057672-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contestação que todas as intimações fossem feitas em nome
do Dr. Ronan Luiz Bragança de Souza, porém as intimações
foram dirigidas todas às Dra. Letícia Sarquis Pastura Aiex e
Tatiana Ferreira Gasparini, ensejando a nulidade dos atos, à
luz
do artigo 272, § 2o, do CPC/15. Aduz que o
acompanhamento dos atos se deu em razão do rigoroso
sistema interno de conferência do escritório, mas que um dia
a sorte acabou. Sustenta que arguiu a nulidade conforme o
artigo 272, § 8o, do CPC/15 e que a referida irregularidade
lhe impediu de interpor recurso de apelação contra a
sentença. Requer o recebimento do recurso no efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para sejam
declarados nulos todos os atos do processo de origem a
partir da contestação.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
de
resolução
de
contrato cumulada com restituição de valores que a r.
sentença proferida nos autos de origem julgou em parte
procedente, transitando em julgado em 17.07.2019.
Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, a agravante protocolou petição simples, nos autos
principais, alegando a nulidade de todos os atos desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057672-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contestação, na medida em que requereu de forma expressa
que todas as intimações fossem feitas em nome do Dr.
Ronan Luiz Bragança de Souza, o qual não foi intimado da
decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a
sentença proferida, impedindo a interposição de recurso de
apelação.
De fato, houve na defesa expresso
requerimento nesse sentido (fls. 147 dos autos originais) e
prevê o § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil que:
“Constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome
dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará
nulidade”.
Ocorre que, como bem anotado pela d.
magistrada de primeiro grau, foram cadastrados para o
recebimento
das
intimações
as
Dra.
Tatiana
Ferreira
Gasparini e Letícia Sarquis Pastura Aiex, as quais estão
presentes na procuração e substabelecimentos juntados na
ocasião (fls. 184 e 185 dos autos originais), e a parte ré
manifestou-se normalmente na fase de conhecimento.
Nesse
sentido,
após
a
contestação,
foram protocoladas petições de especificação de provas (fls.
197 dos autos originais) e embargos declaratórios contra a
sentença (fls. 209/212 dos autos originais), de modo que não
houve qualquer prejuízo no que se refere à comunicação dos
atos processuais praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057672-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Demais disso, conforme a orientação
pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, a nulidade
referente à falta de intimação tem natureza relativa, de
forma que deve ser alegada pela parte que afirma ter sido
prejudicada na primeira oportunidade, nos termos do artigo
278, caput, do CPC/15:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 5. Nos termos da
jurisprudência pacífica do STJ, o vício relativo à ausência de
intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte se
manifestar nos autos, sob pena de preclusão, o que
inocorreu na espécie. 6. A expedição da certidão de objeto e
pé - documento essencial a demonstrar a alegada nulidade -,
foi requerida pelo recorrente somente após quase 6 (seis)
anos da data do fato, derruindo a linha argumentativa
desenvolvida pelo recorrente. (...)” (STJ, 3a Turma, REsp
1838279/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado
em 22.10.2019).
E, no caso em apreço, cabia à parte
interessada alegar na primeira oportunidade em que se
manifestou a referida nulidade, ou seja, quando declarou
não ter interesse na produção de outras provas (fls. 197 dos
autos originais), operando-se, então, a preclusão.
Assim, não havendo demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057672-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prejuízo por parte da agravante, que teve ciência dos atos
processuais na fase de conhecimento e exerceu as garantias
do contraditório e da ampla defesa de maneira regular,
assim como não tendo suscitado a nulidade na primeira
oportunidade que teve nos autos, é de rigor a manutenção
da r. decisão recorrida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator